Tribunal: STF
Processo: RE 233935
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-01
Data de publicação: 1999-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA POR PESSOA
FÍSICA. NÃO-INCIDÊNCIA DO ICMS. PRECEDENTE.
O Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou exegese segundo
a qual a Carta da República, ao dispor que o ICMS incidirá também na
importação de mercadoria do exterior, ainda quando se tratar de bem
destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento, referiu-se à
casa comercial e não à pessoa física que a realiza para seu gozo e
fruição.
Agravo regimental não provido.